Tribunal: TJPA
Processo: 0010165-31.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. JULGAMENTO CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o Ã© possÃvel anular a decisÃ£o do JÃºri Popular, sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, pois, in casu, a versÃ£o acatada pelos jurados nÃ£o se mostra inverossÃmil ou destoante das provas colhidas, ao contrÃ¡rio, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisÃ£o do Tribunal do JÃºri foi manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos.2. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime a ele imputado, sendo cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste SodalÃcio).3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010165-31.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM)
APELANTE: ENEAS DA SILVA LOPES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
2. O quantum de pena aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ENEAS DA SILVA LOPES
, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM que, após decisão do Júri Popular, que reconheceu a autoria delitiva a ele imputada pelo delito do art. 121, §2º, IV, do CP, lhe impôs a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que:
¿(...) No dia 15/05/2009, por volta das 21h, a vítima Jhon Elder estava em companhia de seu primo Ruberval Alfaia em uma arena de futebol denominada `rola bola¿ no Bairro de Canudos, assistindo a uma partida de futebol.
Saindo de lá, os mesmos foram surpreendidos por Eneas em seu caminho, o qual, de posse de uma pistola, desferiu dois tiros em direção a Jhon Elder, que atingiram sua cabeça e costas.
Após o ocorrido, o acusado fugiu do distrito da culpa, (...) e a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Contudo, a principal testemunha ocular do fato, Ruberval, fez o reconhecimento de Eneas que atende por `Rat¿, como autor do delito.
Segundo outras testemunhas, a motivação do crime foi devido ao controle do tráfico de drogas no bairro (...)¿

Após regular instrução, o apelante foi levado à julgamento pelo Tribunal do Júri, em Sessão datada de 12/09/2019, onde foi proferida a decisão ao norte citada (sentença à fl.374, frente e verso).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso (fls. 382/388), onde pede:
1)

A anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.
2)

A reforma da dosimetria, para redução da pena-base.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 389/397).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 403/407).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 02/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.
1) Do julgamento contrário às provas dos autos:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

Inicialmente, embora não contestada, anoto que a materialidade delitiva se encontra atestada à fl. 134, de onde consta o laudo de exame de corpo de delito feito na vítima.

No que se refere à autoria, importa esclarecer que a testemunha ocular do delito, sr. Ruberval Carvalho Alfaia, reconheceu o recorrente em juízo, prestando declaração firme e coesa, narrando o fato criminoso (conforme mídia de fl. 273).

O apelante nega o delito, porém, sua declaração não se sustenta diante do reconhecimento acima citado e das demais provas do caderno processual.

No caso dos autos, alegou-se que o recorrente queria, supostamente, matar outra pessoa, um traficante conhecido como ¿Bruninho¿, porém, teria lhe confundido com a vítima. Tal alegação, no entanto, não afasta a autoria delitiva que lhe é imputada, não havendo que se falar em ausência de
animus necandi
, especialmente por força do art. 20, §3º, do CP.

Eis um resumo das provas mais relevantes, a meu sentir, reunidas nos autos, de onde se vê que, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
2) Da dosimetria da pena

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua
culpabilidade, seus antecedentes, sua conduta social, sua personalidade, as circunstâncias e as consequências do delito
, para aplicar a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a qual tornou definitiva, por não reconhecer atenuantes, agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Para tanto, assim consignou:
¿(...) o réu agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, sendo que um lhe transfixou os hemisférios cerebrais, determinando sua morte imediata, conforme laudo de Necropsia de fls. 134 dos autos; o réu possui
antecedentes
criminais, em diversos estados do Brasil, a saber, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, dentre os quais, com cometimentos de crimes contra o patrimônio (roubo majorado, porte ilegal e tráfico de drogas), inclusive com condenações; possui
personalidade
e
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico voltada para a prática de delitos, posto existirem outros registros de ter o acusado se envolvido em ilícitos penais, crimes esses praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o presente crime não constitui um episódio acidental na vida do réu;
personalidade
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa exibicionista, principalmente em decorrência do vício, conforme afirmado pelo próprio réu durante a instrução processual; os
motivos
, o crime pode estar relacionado a tráfico de entorpecentes; as
circunstâncias
, considero que o réu tem índole criminosa, inclusive tendo praticado o delito em via pública; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, não somente pelo resultado morte da vítima, mas, pela jovialidade da vítima (dezessete anos); (...)¿

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

In casu
, o magistrado fundamentou bem sua decisão, sustentando-se em elementos concretos dos autos, aplicando a pena de forma proporcional e adequada.

Assim, tenho que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3) Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator